Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719067-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA AGRAVADO: NAGROPEC NASCENTE AGROPECUARIA IND E COM LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio da petição de ID. 13287436, a agravante informa a entabulação de acordo e requer a desistência do recurso. Em sendo assim, homologo a desistência do presente recurso, com base no art. 87, inciso VIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intime-se. Retire-se os autos da pauta de julgamento (Id. 13074765). Em seguida, realizados os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de dezembro de 2019 15:01:21. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Desembargador